Tribunal: TJBA
Processo: 8021246-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021246-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANO DO NASCIMENTO GUIMARAES Advogado(s): ALMIRO LUIS FRAGOSO FERREIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: DAVI SANTOS ARAÚJO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PARTE INCAPAZ NO POLO PASSIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/1995. PREVALÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo Comum e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível. A ação originária é de indenização por danos morais movida em face de menor impúbere, em razão da divulgação não autorizada de conteúdo ofensivo em redes sociais. A decisão agravada fundamentou-se no valor da causa e na suposta relação de consumo. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir a competência para processar e julgar ação de reparação de danos morais em que um menor incapaz figura no polo passivo, especificamente se a vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/1995 prevalece sobre os critérios de valor da causa e matéria. III. Razões de decidir O art. 8º da Lei nº 9.099/1995 estabelece, de forma expressa e inequívoca, que o incapaz não pode ser parte nos processos que tramitam nos Juizados Especiais Cíveis. Tal vedação legal configura hipótese de incompetência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), que se sobrepõe a qualquer outro critério para fixação de competência, como o valor da causa ou a natureza da matéria discutida. A norma visa proteger o interesse do incapaz, garantindo-lhe um rito processual com maiores garantias formais. A presença de parte incapaz no processo atrai a necessidade de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, atuação que é incompatível com os princípios da celeridade e informalidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A presença de parte incapaz em qualquer dos polos da relação processual constitui óbice absoluto à tramitação do feito perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.099/1995. 2. A vedação legal configura incompetência absoluta, que prevalece sobre os critérios de valor da causa e matéria, impondo o processamento da demanda na Justiça Comum." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 8º; Código de Processo Civil, art. 178, II; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8021246-27.2025.8.05.0000 em que figuram como parte(s) recorrente(s) LUCIANO DO NASCIMENTO GUIMARÃES e parte(s) recorrida(s) MENOR IMPÚBERE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, confirmando a decisão liminar de ID. 80588925, reformar integralmente a decisão interlocutória impugnada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Lauro de Freitas para o processamento e julgamento do feito de origem. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA